Tribunal: TJMT
Processo: 0002937-35.2016.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002937-35.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VANDERLEI ERRERA - CPF: 019.038.318-65 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LIQUIDAÇÃO ZERO. COISA JULGADA INVIOLADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público estadual, contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, ao reconhecer ausência de crédito exequível (liquidação zero), no tocante à incorporação do índice de 11,98% à sua remuneração.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a compensação de perdas salariais por meio de reajustes concedidos após a conversão para URV é suficiente para afastar a existência de valores a executar; (ii) estabelecer se a extinção do cumprimento de sentença por “liquidação zero” viola a coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A liquidação de sentença não afronta a coisa julgada quando visa apurar o
quantum debeatur
sem rediscutir o direito já reconhecido.

4. O perito atestou a compensação de eventual perda salarial por meio de reajustes e reestruturações legais anteriores, inclusive a concessão de reajuste pela Lei estadual no 6.528/1994.

5. A reestruturação remuneratória promovida por legislação específica comprova a recomposição das perdas, sendo incabível a pretensão de pagamento de diferenças salariais desvinculadas da efetiva demonstração de prejuízo.

6. A ausência de crédito apurável autoriza a extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924, III, do CPC. A liquidação zero, quando baseada em prova técnica idônea, não configura violação à coisa julgada, mas sim inexistência de valor a executar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A apuração de liquidação zero, lastreada em perícia contábil que comprova a compensação das perdas salariais por meio de reajustes e reestruturação remuneratória, afasta a pretensão de pagamento de diferenças decorrentes da conversão da moeda em URV, não violando a coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 535, III e art. 924, III;
Lei no 8.880/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), relator Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 27.8.2008; STJ - REsp: 1549467 SP 2015/0128512-5, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 13/09/2016, T3 - Terceira Turma; TJ-MT - Apelação Cível: 10005830420228110102, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT - Apelação/Remessa Necessária Cível: 10005718720228110102, Relator.: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VANDERLEI ERRERA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Única Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.o 0002937-35.2016.8.11.0003, movido contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A sentença recorrida julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 535, III e 924, III do Código de Processo Civil, sob o fundamento de liquidação zero, reconhecendo a ausência de valor a ser executado decorrente da conversão dos vencimentos do servidor público estadual de Cruzeiro Real para URV.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença se apoiou em interpretação equivocada quanto à alegada ausência de defasagem salarial e na premissa de que teria havido recomposição remuneratória com fundamento na Lei Estadual n.o 6.528/1994.

Assevera que o Estado não observou a sistemática prevista na Lei Federal n.o 8.880/1994, ao realizar a conversão monetária em data diversa daquela do efetivo pagamento dos salários, o que teria acarretado perdas remuneratórias não absorvidas por posteriores reestruturações da carreira.

Afirma, ainda, que o laudo pericial apresentado nos autos desconsiderou a integralidade dos proventos percebidos, limitando-se à análise dos vencimentos-base.

Sustenta que a suposta reestruturação da carreira, baseada na Lei Complementar Estadual no 050/1998, não incorporou expressamente eventuais perdas pela conversão, e que os reajustes concedidos por essa norma possuem natureza jurídica distinta.

Argumenta que a extinção do feito por “liquidação zero” afronta a coisa julgada, pois já havia sido reconhecido o direito à diferença remuneratória na fase de conhecimento.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença que extinguiu o feito, com o prosseguimento da liquidação para apuração das diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda e efetiva recomposição do valor devido.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença que reconheceu a “liquidação zero”, afirmando não ter havido perda salarial na conversão para URV, em razão de recomposição remuneratória promovida pelas leis estaduais. Invoca precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 561.836/RN) e a Súmula n.o 10 da Turma Recursal do TJMT, que afastariam o direito à percepção de diferenças remuneratórias. Ressalta, ainda, que o autor teria ingressado no serviço público após a conversão, não fazendo jus às diferenças pleiteadas. Ao final, requer o desprovimento da apelação (ID 297505353).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 334635362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, cuida-se de
Cumprimento de Sentença
promovido por
Vanderlei Errera
, servidor público estadual, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica desde 1/3/1993, em face do Estado de Mato, com fundamento em título executivo judicial extraído dos autos da Ação Ordinária n.o 0002937-35.2016.8.11.0003. Na referida ação, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, nos termos do acórdão de ID 297504881 – págs. 46-59, cujo dispositivo restou assim ementado:

“Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR
, para julgar parcialmente os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito do apelante à diferença da defasagem remuneratória, cujo eventual percentual resultante da conversão do cruzeiro real para URV, deverá ser apurado em
liquidação por arbitramento
, respeitada a prescrição quinquenal, bem como para aplicar os juros moratórios, a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n.9.494/97, instituído pela Lei no 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, e a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, desde a data fixada na sentença.”

O acórdão transitou em julgado em 29/08/2018.

Na fase de cumprimento de sentença, o Juízo singular, com a finalidade de apurar eventual defasagem remuneratória, determinou a realização de perícia contábil, tendo o perito concluído que:
“Conclui-se, então, que não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há quaisquer diferenças devidas aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”

(ID 297504888 – Págs. 31-36). Diante dessa conclusão, o juízo de origem julgou extinto o feito, reconhecendo a ocorrência de liquidação zero (ID 297504899).

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença com fundamento no título judicial que determinou a incorporação do índice de 11,98% à remuneração do apelante.

No que tange à alegada ofensa à coisa julgada, a insurgência não merece guarida. Embora o título exequendo tenha reconhecido o direito à incorporação do percentual de 11,98% na remuneração do servidor, a definição do valor devido foi
expressamente
condicionada à prévia liquidação, destinada à apuração do
quantum debeatur
, isto é, à verificação da efetiva ocorrência de perda salarial e de seu montante.

Nessa perspectiva, a liquidação de sentença não viola a coisa julgada quando se limita a apurar o valor decorrente do comando condenatório, sem rediscutir o direito já reconhecido. Ao revés, constitui fase necessária para conferir efetividade à decisão judicial, especialmente em hipóteses como a presente, em que a sentença não fixou valor certo e dependia de demonstração técnica da existência de diferenças remuneratórias.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 5 da Repercussão Geral (RE 561.836/RN), firmou entendimento no sentido de que a compensação de perdas remuneratórias por meio de reestruturações de carreira ou reajustes posteriores é compatível com a coisa julgada, pois não implica modificação do direito reconhecido, mas apenas delimitação de seu alcance financeiro. Consta do referido precedente, dentre outras premissas, que:
“5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido de que a liquidação que resulta em ausência de valores a executar, quando lastreada em prova técnica idônea, não afronta a autoridade da decisão transitada em julgado, mas apenas evidencia a inexistência de crédito exequível:

[...]
2. Na fase liquidatória, ainda que definido o an debeatur, é admitida a liquidação zero, quando se verifica a inexistência de débito em favor do credor, em decisão que põe fim ao processo com julgamento de mérito e eficácia definitiva.

(STJ - REsp: 1549467 SP 2015/0128512-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2016 RB vol. 635 p. 32) (g.n)

Conforme mencionado, o perito judicial, após minuciosa análise dos dados financeiros relativos ao cargo ocupado pelo apelante, concluiu pela ausência de defasagem, porquanto:
“a Lei Estadual no 6.528/94 concedeu reajuste aos servidores com o objetivo de sanar possíveis diferenças existentes na conversão de Cruzeiro Real para URV, além disso, houve pagamentos de diferenças a título de “DIF. CONV. MP-482 URV” nos meses de abril, maio e junho de 1994.”
O expert atestou ainda, que:
“antes mesmo da reestruturação das carreiras (que se deu a partir de 1998), as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual no 6.528/94.”

Assim, a conclusão pericial é inequívoca no sentido de que, não obstante a existência de defasagem inicial na conversão da moeda, houve posterior recomposição remuneratória suficiente para eliminar o prejuízo, com acréscimo real na remuneração do servidor, de modo a inexistir diferença a ser satisfeita em cumprimento de sentença.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que, demonstrada por prova técnica idônea a compensação das perdas salariais decorrentes da conversão da moeda por meio de reajustes e reestruturações posteriores, descabe falar em valores remanescentes a serem pagos ao servidor, impondo-se o reconhecimento da chamada liquidação zero. Confira-se:

[...] 7. A constatação da inexistência de valores a executar não viola a coisa julgada material, pois decorre da aplicação dos critérios definidos no título judicial à realidade fática e normativa atualizada, sendo juridicamente admissível o reconhecimento da “liquidação zero”.

[...]
“1. É juridicamente admissível o reconhecimento da liquidação zero quando a perícia técnica constata a inexistência de defasagem remuneratória, diante da absorção das perdas por reestruturações legais da carreira. 2. O reconhecimento da liquidação zero não configura ofensa à coisa julgada quando respeitados os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005830420228110102, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025) (g.n)

[...]
A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que o resultado de liquidação zero não viola a coisa julgada, quando comprovada a ausência de diferença a pagar, uma vez que não há modificação do título judicial, mas apenas constatação da inexistência de crédito líquido. O laudo pericial judicial, elaborado conforme os critérios do art. 22 da Lei no 8.880/1994, constatou que, embora houvesse defasagem inicial de 3,31% na conversão, o reajuste de 20% concedido pelo Município em agosto de 1994 superou tal perda, produzindo inclusive ganho real.
O apelante não apresentou prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do perito, cujo trabalho goza de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 473 do CPC, devendo prevalecer diante da ausência de impugnação técnica substancial.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10005718720228110102, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2025) (g.n)

Admitir-se o acolhimento da pretensão recursal com base apenas na existência formal do título executivo, desconsiderando o conteúdo técnico-probatório dos autos, significaria ignorar a realidade fática demonstrada e chancelar enriquecimento sem causa em prejuízo do erário. Tal postura desnaturaria a função da liquidação de sentença, que é precisamente a apuração do quantum devido, e não a concessão mecânica de vantagens pecuniárias dissociadas da efetiva existência de crédito.

Diante da ausência de comprovação de perda remuneratória efetiva suportada pelo apelante, correta a conclusão do Juízo singular ao reconhecer a inexistência de valor exequível.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026